Tribunal: TJDFT
Processo: 0749611-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0749611-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MILDA DE MORAES, JOAO MASCARENHAS DE MORAES AGRAVADO: FRANCISCO VERAS DE AGUIAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora